Tribunal: STJ
Processo: 0716250-45.2021.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624809 - DF (2024/0125248-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOEL SANTANA DE MENESES
AGRAVANTE
: NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS - DF030755
AGRAVADO
: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO.
POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO
CPC, 884 E 1.255 DO CÓDIGO CIVIL E 4o DA LINDB.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7, 83 E 619 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado em ação de indenização por
acessão em terreno alheio, na qual os recorrentes alegaram que
construções realizadas em imóvel público, posteriormente reintegrado
ao recorrido, geraram enriquecimento sem causa e ensejariam
indenização por acessão, com base no art. 1.255 do Código Civil,
aplicado por analogia (art. 4o da LINDB).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem em se manifestar
sobre a aplicação do instituto da acessão por analogia e sobre o
enriquecimento sem causa; (ii) é possível aplicar o instituto da
acessão por analogia ao caso concreto, nos termos do art. 4o da
LINDB; (iii) a negativa de indenização por acessão resultou em
enriquecimento ilícito do recorrido, em afronta aos arts. 884 e 1.255
do Código Civil.
3. A ausência de análise de todos os argumentos apresentados pela
parte não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a
Documento eletrônico VDA51413117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: af301c0e-a50e-48b8-a0b2-cde45415f5e3

decisão seja suficientemente fundamentada para resolver a
controvérsia, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
4. A aplicação do art. 4o da LINDB, que prevê a analogia como fonte
do direito, não foi objeto de decisão pelo Tribunal de origem,
configurando ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência
das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
5. A ocupação de bem público, ainda que entre particulares, configura
mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por
acessões, conforme a Súmula 619 do STJ. A revisão do entendimento
do Tribunal de origem sobre a ausência de boa-fé dos recorrentes e a
natureza precária da posse demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Não há enriquecimento sem causa em hipóteses de ocupação
irregular de bem público, sendo inviável a indenização por acessões
realizadas em tais circunstâncias, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: af301c0e-a50e-48b8-a0b2-cde45415f5e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624809 - DF (2024/0125248-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOEL SANTANA DE MENESES
AGRAVANTE
: NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS - DF030755
AGRAVADO
: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO.
POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO
CPC, 884 E 1.255 DO CÓDIGO CIVIL E 4o DA LINDB.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7, 83 E 619 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado em ação de indenização por
acessão em terreno alheio, na qual os recorrentes alegaram que
construções realizadas em imóvel público, posteriormente reintegrado
ao recorrido, geraram enriquecimento sem causa e ensejariam
indenização por acessão, com base no art. 1.255 do Código Civil,
aplicado por analogia (art. 4o da LINDB).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem em se manifestar
sobre a aplicação do instituto da acessão por analogia e sobre o
enriquecimento sem causa; (ii) é possível aplicar o instituto da
acessão por analogia ao caso concreto, nos termos do art. 4o da
LINDB; (iii) a negativa de indenização por acessão resultou em
enriquecimento ilícito do recorrido, em afronta aos arts. 884 e 1.255
do Código Civil.
3. A ausência de análise de todos os argumentos apresentados pela
parte não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

decisão seja suficientemente fundamentada para resolver a
controvérsia, conforme entendimento consolidado desta Corte
Superior.
4. A aplicação do art. 4o da LINDB, que prevê a analogia como fonte
do direito, não foi objeto de decisão pelo Tribunal de origem,
configurando ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência
das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
5. A ocupação de bem público, ainda que entre particulares, configura
mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por
acessões, conforme a Súmula 619 do STJ. A revisão do entendimento
do Tribunal de origem sobre a ausência de boa-fé dos recorrentes e a
natureza precária da posse demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Não há enriquecimento sem causa em hipóteses de ocupação
irregular de bem público, sendo inviável a indenização por acessões
realizadas em tais circunstâncias, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOEL SANTANA DE
MENESES E NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES (JOEL e
NATIANE) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com
fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. BEM PÚBLICO. LIDE ENTRE PARTICULARES.
ACESSÃO
INVERSA.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, trata-se de lide travada entre particulares versando
sobre terras públicas, pretendendo os autores a acessão inversa dos
direitos sobre o lote posto “sub judice” mediante pagamento de
indenização ao réu (parágrafo único, art. 1.255, Código Civil), ou,
subsidiariamente, o direito de serem indenizados pelas acessões
realizadas no imóvel (art. 1.255, “caput”, Código Civil).
2. Ambas as partes litigantes tinham, ao tempo da elaboração dos
instrumentos de cessões de direitos, plena consciência e informação
acerca das irregularidades do lote posto “sub judice”, notadamente a
indevida ocupação de bem público.
3. Por se tratar de bem público, não poderiam as partes litigantes
terem negociado a respeito como fizeram, uma vez que nenhum direito
teria o vendedor a transmitir ao adquirente, motivo pelo qual não há
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

que se falar em direito à acessão inversa sobre o bem, sequer
indenização a ser paga pelo réu aos autores, porquanto, além de ilícito
o objeto (alienação por particular de imóvel ou direitos relativos a bem
público), seria expressamente proibido por lei (venda de parcela de
loteamento/desmembramento não registrado).
4. Apelação conhecida e não provida.
(e-STJ, fls. 1.813-1.834)

Os embargos de declaração de JOEL e NATIANE foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1854/1868).
Nas razões do agravo, JOEL e NATIANE apontaram (1) violação do art.
1.022 do CPC, sustentando que o Tribunal de origem foi omisso ao não se manifestar
sobre a aplicação do instituto da acessão por analogia (art. 4o da LINDB) e sobre o
enriquecimento sem causa do recorrido; (2) ausência de prequestionamento quanto ao
art. 4o da LINDB, que, segundo os agravantes, foi devidamente suscitado na origem;
(3) inaplicabilidade da Súmula 619 do STJ ao caso concreto, uma vez que a lide foi
travada exclusivamente entre particulares, sem envolvimento de ente público; (4)
violação dos arts. 884 e 1.255 do Código Civil, argumentando que a negativa de
indenização por acessão resultou em enriquecimento ilícito do recorrido, que recebeu
gratuitamente as construções realizadas no imóvel.(e-STJ, fls. 1.924-1.932).
Houve apresentação de contraminuta por EDSON SABINO DA SILVA
JÚNIOR (EDSON), defendendo que o agravo não merece provimento, pois a decisão
agravada está em conformidade com a legislação e jurisprudência do STJ, além de
apontar a ausência de prequestionamento e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ
(e-STJ, fls. 1.936/1.942).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, JOEL e NATIANE apontaram
violação
(1)
do art. 1.022 do CPC, alegando que o Tribunal de origem foi omisso ao não se
manifestar sobre a aplicação do instituto da acessão por analogia (art. 4o da LINDB) e
sobre o enriquecimento sem causa do recorrido;
violação do art. 4o da LINDB,
(2)
sustentando que a aplicação do instituto da acessão deveria ser feita por analogia ao
caso concreto, uma vez que a posse de bem público entre particulares possui valor
patrimonial;
violação do art. 1.255 do Código Civil, argumentando que a negativa de
(3)
indenização por acessão resultou em enriquecimento ilícito do recorrido, que recebeu
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

gratuitamente as construções realizadas no imóvel;
violação do art. 884 do Código
(4)
Civil, afirmando que a decisão recorrida chancelou o enriquecimento sem causa do
recorrido, em afronta ao ordenamento jurídico. (e-STJ, fls. 1.871-1.883).
Houve apresentação de contrarrazões por EDSON, defendendo que o
recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com a legislação e jurisprudência do STJ, além de apontar a ausência de
prequestionamento e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ (e-STJ, fls. 1.893/1.914).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação de
indenização por acessão em terreno alheio, proposta por JOEL e NATIANE contra
EDSON, em virtude de construções realizadas no lote 1B da Chácara 89/1, no Setor
Habitacional Arniqueira, Distrito Federal. JOEL e NATIANE alegaram que adquiriram
os direitos possessórios sobre o imóvel de terceiros e que, à época da aquisição, já
havia construções no local. Sustentaram que não tinham ciência de litígios envolvendo
o imóvel e que, ao serem reintegrados na posse, as construções foram apropriadas por
EDSON, sem qualquer contraprestação.
O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo
que JOEL e NATIANE não eram possuidores de boa-fé, pois adquiriram os direitos
possessórios quando o imóvel já era litigioso, e que a posse derivada de esbulho não
gera direito à indenização por acessão. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios manteve a sentença, destacando que o imóvel era público e que as partes
não poderiam negociar direitos sobre ele, além de afastar a aplicação do instituto da
acessão inversa, por se tratar de bem irregular.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão do Tribunal de origem em se manifestar sobre a aplicação do instituto da
acessão por analogia e sobre o enriquecimento sem causa; (ii) é possível aplicar o
instituto da acessão por analogia ao caso concreto, nos termos do art. 4o da LINDB; (iii)
a negativa de indenização por acessão resultou em enriquecimento ilícito do recorrido,
em afronta aos arts. 884 e 1.255 do Código Civil.

(1) Violação do art. 1.022 do CPC
JOEL e NATIANE sustentaram que o Tribunal de origem foi omisso ao não
se manifestar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo após a
interposição de embargos de declaração. Alegaram que o acórdão recorrido deixou de
enfrentar a possibilidade de aplicação do instituto da acessão por analogia, conforme
previsto no art. 4o da LINDB, e a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte de
EDSO . Segundo JOEL e NATIANE, a ausência de manifestação sobre esses pontos
configurou negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal não analisou
adequadamente os argumentos apresentados, limitando-se a rejeitar os embargos de
declaração sem enfrentar as teses jurídicas suscitadas. Essa omissão, segundo JOEL
e NATIANE, comprometeu a integralidade da prestação jurisdicional e violou o art.
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

1.022 do CPC, que exige que o julgador se pronuncie sobre todas as questões
relevantes ao caso.
A alegada violação do art. 1.022 do CPC não prospera. O Tribunal de
origem enfrentou, de maneira suficiente, as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, ainda que não tenha se detido sobre cada argumento levantado pelos
recorrentes. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não configura
negativa de prestação jurisdicional a decisão que, embora não analise todos os
fundamentos invocados pela parte, apresenta motivação suficiente para a integral
solução da controvérsia.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 489 E 1 .022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA N. 7/STJ.
INADMISSIBILIDADE. MULTA . ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC.
CABIMENTO. 1 . Cumprimento de sentença. 2. Se as questões
trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a
.Precedentes. 3.
alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, não obstante oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211/STJ . Precedentes. 4. O reexame de fatos e
3 . Agravo interno no
provas em recurso especial é inadmissível.
agravo em recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos
termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no AREsp 2.297.590/SP 2023/0044641-8, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
4/3/2024

6/3/2024 – sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO
AUTOR.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL,
DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS
E
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ .
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente
cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido
decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1 .
022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
"
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
(REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 1o/7/2019). 2 [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP 2015/0303256-3, Relator.:
Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento:
, QUARTA TURMA,
3/4/2023
Data de Publicação: DJe

25/4/2023 – sem destaques no original).

Desse modo, não se constata a apontada omissão, razão pela qual afasta-
se a alegada violação ao dispositivo processual mencionado.

(2) Violação do art. 4o da LINDB
JOEL e NATIANE argumentaram que o Tribunal de origem desconsiderou a
possibilidade de aplicação do instituto da acessão por analogia, conforme previsto no
art. 4o da LINDB. Sustentaram que, embora o caso envolva posse e não propriedade, a
analogia deveria ser utilizada para aplicar o art. 1.255 do Código Civil ao caso
concreto, uma vez que a posse de bem público entre particulares possui valor
patrimonial. Segundo JOEL e NATIANE, a analogia é uma fonte do direito
expressamente prevista na LINDB e deveria ter sido utilizada para reconhecer o direito
à indenização pelas construções realizadas no imóvel, mesmo que a posse não fosse
regular perante o Poder Público. A ausência de análise sobre essa possibilidade,
segundo JOEL e NATIANE, configurou violação do art. 4o da LINDB.
No que tange a suposta violação do art. 4o da LINDB, também não lhes
assiste razão. Com efeito, o acórdão recorrido não emitiu juízo específico sobre a
aplicação do referido dispositivo, o que inviabiliza o conhecimento do especial por
ausência de prequestionamento. A teor da Súmula 282 do STF, aplicada por analogia,
e em consonância com a Súmula 211 do STJ, é indispensável o debate prévio da
matéria no Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
Desse modo, ausente o indispensável prequestionamento quanto ao tema,
aplica-se o óbice sumular, razão pela qual não se pode conhecer do recurso especial
no ponto.

(3) Violação do art. 1.255 do Código Civil
JOEL e NATIANE alegaram que a negativa de indenização pelas acessões
realizadas no imóvel resultou em enriquecimento ilícito de EDSON, que recebeu
gratuitamente as construções realizadas no local. Argumentaram que o art. 1.255 do
Código Civil prevê expressamente o direito à indenização por acessão, mesmo em
casos de posse irregular, e que a decisão recorrida desconsiderou essa previsão legal.
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

Segundo JOEL e NATIANE, EDSON foi reintegrado na posse de um imóvel que, à
época do esbulho, era um lote vazio, mas que, no momento da reintegração, já
contava com construções significativas, realizadas por terceiros. A negativa de
indenização, portanto, teria violado o art. 1.255 do Código Civil, ao não reconhecer o
direito de JOEL e NATIANE à compensação pelas acessões realizadas.
A insurgência recursal igualmente não merece guarida no tocante ao art.
1.255 do Código Civil. Isso porque a Corte de origem, amparada na moldura fática
delineada, concluiu tratar-se de posse precária exercida sobre bem público, afastando,
por conseguinte, a possibilidade de indenização por acessões ou aplicação da acessão
inversa. A revisão desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7
do STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em plena conformidade com a orientação
pacífica desta Corte, consubstanciada na Súmula 619 do STJ, no sentido de que a
ocupação irregular de bem público configura mera detenção, insuscetível de
indenização. Nesse passo, incide, ainda, a Súmula 83 do STJ, que obsta o
conhecimento do recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior.
Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE . MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE.
MERA DETENÇÃO . ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS.
INVIABILIDADE
.
PRECEDENTES. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos
possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o
pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o
reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1 .219 do
CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto
do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de
bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1 .
precária.
701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel . Ministro Mauro
19/12/2017
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
, e REsp 932.971
1/3/2016
/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
.
26/5/2011
6 . Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AREsp: 1.725.385/SP 2020/0166486-6, Relator.: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Julgamento:
, SEGUNDA TURMA, DJe

9/2/2021
9/4/2021
– sem destaques no original).
Dessa forma, incidem os enunciados sumulares, o que impede o
conhecimento do recurso.

Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

(4) Violação do art. 884 do Código Civil
JOEL e NATIANE afirmaram que a decisão recorrida chancelou o
enriquecimento sem causa de EDSON, em afronta ao art. 884 do Código Civil.
Sustentaram que EDSON foi beneficiado de forma indevida ao receber gratuitamente
as construções realizadas no imóvel, sem qualquer contraprestação. Argumentaram
que o enriquecimento sem causa é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico
e que a decisão do Tribunal de origem, ao negar a indenização pelas acessões,
permitiu que EDSON se apropriasse de um benefício econômico significativo, sem que
tivesse contribuído para sua realização. Segundo JOEL e NATIANE, a ausência de
indenização pelas acessões realizadas no imóvel resultou em desequilíbrio na relação
jurídica e violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no
art. 884 do Código Civil.
Quanto ao art. 884 do Código Civil, a tese de enriquecimento sem causa
igualmente não prospera. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático
delineado, que ambas as partes tinham plena ciência da irregularidade da área
transacionada, circunstância que afasta a boa-fé necessária ao acolhimento da
pretensão indenizatória. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento de
matéria probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ademais, não há falar em enriquecimento ilícito em hipóteses de ocupação
de bem público sem autorização, porquanto a jurisprudência desta Corte reconhece a
ausência de direito à indenização em tais situações (conforme elucidado acima), o que
reforça a incidência da Súmula 83 do STJ.
Portanto, o recurso encontra obstáculo na súmula pertinente, não sendo
passível de conhecimento.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de EDSON, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA51152435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:05
Código de Controle do Documento: 8e4ab0e3-206f-4fc1-a333-b5d6a5974ed1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.624.809 / DF
Número Registro: 2024/0125248-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018913520018070007
07082407620218070018
07162504520218070007
18913520018070007
7082407620218070018 7162504520218070007
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOEL SANTANA DE MENESES
AGRAVANTE : NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES
ADVOGADO : MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS - DF030755
AGRAVADO
: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: b778c631-e7ca-4ef8-9d4e-a05d478a5730

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:26
Código de Controle do Documento: b778c631-e7ca-4ef8-9d4e-a05d478a5730